Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-54.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003868-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), DIEGO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 028.543.141-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE BLOQUEIO
ONLINE
NAS CONTAS DO DEVEDOR – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ALTERA A RELAÇÃO CREDITÍCIA – INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS – ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 – Ainda que a pandemia decorrente do coronavírus abale fundamentalmente todas as áreas conhecidas, não é possível coibir a satisfação da relação creditícia por parte da Fazenda Pública, ante a inexistência de legislação específica que estipule o contrário.

2 – A suspensão da exigibilidade do crédito, e por consequência do respectivo processo, só é possível na constatação de uma das hipóteses dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1003868-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO

AGRAVADO:
DIEGO AUGUSTO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 11697-90.2015.8.11.0040 (código nº 142102), promovida contra
Diego Augusto Barbosa
, indeferiu pedido de penhora em desfavor do Recorrido, bem como, determinou a suspensão do feito, em razão da crise sanitária decorrente do coronavírus.

O Agravante, em síntese, afirma que independentemente da situação atual, em decorrência da pandemia global, não seria possível coibir a Fazenda Pública de efetuar a cobrança dos créditos que têm direito, já que estes se revestem do interesse público.

Defende, também, que a suspensão do feito não é possível, eis que não se figura qualquer das circunstâncias autorizadoras da medida, dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, o prosseguimento do feito com a realização da penhora
online
nas contas do Agravado.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID nº 79353475.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 11697-90.2015.8.11.0040 (código nº 142102), promovida contra
Diego Augusto Barbosa
, indeferiu pedido de penhora em desfavor do Recorrido, bem como, determinou a suspensão do feito, em razão da crise sanitária decorrente do coronavírus.

Existem duas questões a serem resolvidas neste momento, ambas relacionadas a atual conjuntura mundial, pois, em decorrência da crise sanitária a envolver o Sars-cov-2, vetor do coronavírus, o abalo nas mais variadas áreas era iminente, e inevitável.

Desta maneira, o Magistrado Singular, a temer o agravamento do impacto financeiro do Recorrido, decidiu por impossibilitar a realização de penhora nas respectivas contas, bem como, a suspensão do feito executório.

Ocorro, entretanto, que, embora seja um raciocínio louvável, ante a realidade existente, não é possível extrapolar os limites legais, já que, a segurança jurídica, e prerrogativas das partes, não podem ser violados sem norma norteadora.

No caso dos autos, no que tange o indeferimento do bloqueio, não é possível inviabilizar a Fazenda Pública de buscar satisfazer seus créditos, independente do cenário existente.

As Execuções Fiscais, por definição, é o meio pelo qual o credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a relação creditícia com o devedor (contribuinte), por todas as maneiras cabíveis, e uma delas é a constrição patrimonial via Bacen-Jud.

Se restar comprovado que os valores eventualmente bloqueados não se trata de salário, ou verba essencial a subsistência do referido, não há qualquer inviabilização cabível, inclusive a pandemia de coronavírus.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que diante de evento inesperado - pandemia decorrente do Covid-19, ante a inexistência de lei autorizadora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema Bacenjud e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito.

2. Recurso provido.

(N.U 1016882-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020).

Como pode ser evidenciado, então, pelo precedente colacionado, se não existir lei específica a coibir a prática tentada pelo Agravante, não é possível evitar a satisfação da relação creditícia existente.

A se tratar da suspensão do feito, o raciocínio não destoa, já que o Código Tributário Nacional, de forma específica, estipula os momentos em que é possível realizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequentemente, do processo.

Confira-se o que regula o artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

No feito originário, pelo que se abstrai, não há a incidência de nenhuma das hipóteses retratadas no dispositivo retro, pelo que, torna-se indevida a suspensão por qualquer outra circunstância.

Dessa maneira, o único raciocínio possível a ser traçado agora, é o provimento do recurso, a fim de que as medidas pretendidas pelo Recorrente sejam contempladas, bem como, que o procedimento originário tenha regular prosseguimento, sem qualquer entrave atual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão objurgada, a possibilitar a realização de constrições patrimoniais nas contas do Recorrido, bem como, que o feito originário tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022